Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701901-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Retire-se o processo da lista de julgamento da sessão de 31.1o.2023. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito